Tribunal: STF
Processo: ARE 1488751
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 19, p. 1):



     



    “APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ENUNCIADO Nº 85, DO STJ. REAJUSTE DAS VANTAGENS INCORPORADAS. ESTABILIDADE FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DA VANTAGEM AO CARGO DO QUAL DECORRE, DESDE QUE FEITA POR LEI E OBSERVADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. HIPÓTESE NA QUAL NÃO HOUVE A DESVINCULAÇÃO EM QUESTÃO. ARTS. 141 E 143, DA LEI Nº 1.762/1986. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Já existindo relação jurídica estabelecida entre a impetrante e a Administração, consistente no vínculo gerado pela aposentadoria, e tratando-se de pleito que objetiva a atualização da remuneração que vem sendo paga, tem-se relação de trato sucessivo, ensejando a aplicação do Enunciado nº 85, do STJ, renovando-se a pretensão periodicamente; 2. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de reconhecer a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira, pelo qual se reconhece ao servidor o direito de incorporar vantagens decorrentes do desempenho de cargo em comissão ou função de confiança. Precedentes; 3. Ao mesmo tempo, também se reconhece que não há direito adquirido a regime jurídico, no sentido da inalterabilidade da forma de cálculo do benefício. Sendo assim, é possível a desvinculação das vantagens incorporadas do cargo que as geraram, desde que feita por lei e respeitada a irredutibilidade de vencimentos, o que, no caso, não existiu; 4. No caso, não há lei superveniente que opere a desvinculação entre as vantagens e os cargos equivalentes na ativa, motivo pelo qual o reajuste da parcela deve acompanhar os vencimentos daqueles que ocupam os cargos da ativa; 5. Recursos conhecidos e não providos.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 26, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 2º da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 32, p. 11-12):



    “A Recorrida obteve a incorporação das referidas parcelas remuneratórias, havendo preservação de seus valores ao tempo em que reuniu os requisitos para a passagem para a inatividade, cujo reajuste se dará na revisão geral do funcionalismo estadual. Assim, preservou-se o montante global dos proventos da Recorrida, não causando decesso remuneratório.



    O Supremo Tribunal Federal tem se manifestado reiteradamente no sentido de que o que não se admite é diminuição do valor nominal da remuneração percebida pelo servidor, em atenção ao princípio da irredutibilidade dos salários, o que não significa que não possa haver uma nova fórmula de cálculos dos proventos, considerando que não há direito adquirido em relação a regime remuneratório. Ainda que gratificações e vantagens sejam extintas ou alterada sua forma de cálculo com a introdução de um novo ordenamento, havendo a manutenção do valor global, não há ofensa a direito adquirido.”



    A Vice-Presidência do TJ/AM inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa, além da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 38).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 19, p. 5-9):



    “Adentrando no mérito propriamente dito, no caso concreto, a impetrante é servidora pública aposentada com proventos integrais do cargo de provimento efetivo de Técnico, 1º Classe, Nível O, Referência Salarial III, acrescido das vantagens financeiras da gratificação de representação do cargo de confiança de Diretor de Recursos Humanos AD-1, nos termos do art. 140, da Lei nº 1.762/1986.



    É sobre a gratificação incorporada pelo exercício no tempo de cargo de confiança de que a apelada pretende que incida a atualização, tendo por base o vencimento do cargo de Chefe de Departamento para o qual foi transposto o cargo de Diretor de Recursos Humanos.



    Basicamente, a solução da controvérsia perpassa por analisar se, a partir do momento em que a remuneração do cargo comissionado foi incorporada em definitivo aos vencimentos da servidora, houve desvinculação dessa vantagem em relação ao cargo que a gerou.



    Na essência, o que o atualmente revogado art. 140, da Lei nº 1.762/1986 determinava era autêntica estabilidade financeira, isto é, a incorporação em definitivo de vencimentos decorrentes da ocupação de cargo de comissão ou função de confiança após determinado período.



    Importante salientar que a alegação de que a Lei Complementar nº 30/2001 operou a revogação do art. 140, da Lei nº 1.762/1986 não repercute sobre a situação jurídica da impetrante, ora apelada, em decorrência desta ter direito adquirido, conforme é possível depreender do ato que a transferiu para a inatividade.



    (...)



    No caso concreto, não há legislação superveniente que assegure esta desvinculação, remetendo o reajuste de tais gratificações à sistemática de revisão geral anual. Ao contrário, os igualmente revogados arts. 141 e 143, da Lei nº 1.762/1986 asseguram a revisão dos proventos na mesma base do aumento concedido àqueles servidores ainda na ativa:



    (...)



    Portanto, não procedem os argumentos no sentido de não haver prova pré-constituída da relação entre o cargo comissionado que gerou a vantagem e os equivalentes ocupados pelos servidores na ativa. Em resumo, dada a incorporação do valor ao salário, a análise da natureza propter laborem da verba não tem relevância para o caso concreto.”



     Sendo estas as razões de decidir, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, notadamente acerca da natureza da gratificação e a extensão aos inativos, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmula 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



     



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL - GDO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 1. A Gratificação de Desempenho Organizacional – GDO, instituída pela Lei Distrital 3.824/2006, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes: ARE 758.531-AgR. Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/11/2013, e ARE 742.722-AgR. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2/10/2013. 2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL (GDO). LEI Nº 3.824/06. CONCESSÃO EXCLUSIVA À CARREIRA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDORES DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. NÃO CONCESSÃO. CAUSA PADRONIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPROVIMENTO”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 822.356-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 3.11.2014).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL OPERACIONAL PENITENCIÁRIO - AOP. EXTENSÃO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 999/2006. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL.EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.4.2012. O Tribunal Regional decidiu que o Adicional Operacional Penitenciário – AOP tem natureza propter laborem, razão pela qual não seria possível sua extensão aos servidores inativos. Para divergir desse entendimento, seria necessária a prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Lei Complementar Estadual nº 999/2006, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 826.197-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30.09.2014). 



     “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Gratificação. Discussão acerca da natureza. Geral ou propter laborem. 3. Extensão ao inativos. 4. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional. Súmula 280. Precedentes. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 554.672-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8.2.2011).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO. CARÁTER PROPTER LABOREM. INATIVO. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Este Tribunal firmou entendimento no sentido de que apenas as vantagens de caráter geral podem ser estendidas aos inativos, com fundamento no artigo 40, § 8º, da Constituição do Brasil. 2. A análise da natureza jurídica da parcela discutida --- se vantagem pessoal ou geral --- depende do exame da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 536.002-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 14.03.2008). 



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente